Tribunal: STF
Processo: Rcl 55895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LEI 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 729.107-RG, TEMA N. 792. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em 19.9.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo n. 0052282- 87.2016.8.07.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno conhecido e não provido” (doc. 3).



    Opostos embargos de declaração pelo reclamante, foram rejeitados (fls. 664-669, doc. 2).



    2. Contra esse acórdão Marconi Medeiros Marques de Oliveira ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante afirma que “o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 792 do STF, eis que o título executivo foi constituído sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, se tratando de situação jurídica já consolidada, e, por isso, resta inaplicável a Lei 6.618/2020 na espécie em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE n. 729.107/DF – Tema 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada“ (fl. 4, doc. 1).



    Anota que “o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública (…) Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos” (fls. 4-5, doc. 1).



    Sustenta haver “uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais” (fl. 6, doc. 1).



    Assinala que “o presente caso não encontra óbice no Tema 792 dessa Suprema Corte, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, restando mal aplicado (e ofendido) o entendimento consolidado em repercussão geral quando do não provimento do agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso extraordinário” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “essa Suprema Corte já decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) em casos análogos à hipótese vertente, no sentido de que a lei nova, a qual aumenta/majora o teto para expedição de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos [cita ainda a Reclamação n. 51.830/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes e as Reclamações ns. 52.553/DF, 55.044/DF e 55.040/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli]” (fls. 6-16, doc. 1).



    Requer seja “liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0052282- 87.2016.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” (fl. 17).



    Pede seja, “ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência” 
(fl. 18, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    6. Na espécie, não se vislumbra teratologia na decisão reclamada.



    Em 8.6.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, que examinava a ”possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia examinada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 às execuções em curso, a tese jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal naquela assentada enunciou a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele específico documento. Também não restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, como pretende fazer crer o reclamante.



     Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, houvesse a necessidade de refazimento e reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    7. No caso em análise, consta do acórdão prolatado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgado o agravo de instrumento:



    “De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada).



    Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante.



      Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV.



    Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante.



    Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial” (fls. 407-408, doc. 2 – grifos nossos).



    Essa decisão harmoniza-se com a tese de repercussão geral do Tema 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, não se havendo cogitar de teratologia na decisão pela qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Confira-se, por exemplo, o acórdão prolatado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 54.472, em que foi parte Marconi Medeiros Marques de Oliveira: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 54.472, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski:



    “O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Bem examinados estes autos, verifico que o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão agravada, que, por este motivo, subsiste. 



    A decisão impugnada encontra-se assim redigida: 



    ‘Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da Execução 0052222-17.2016.8.07.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria aplicado de forma equivocada o paradigma de repercussão geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Transcrevo trecho do aresto reclamado: 



    ‘No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE729.107 – Tema 792). 



    [...] Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). (documento eletrônico 4).



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.107/DF são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 51.036/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, e Rcls 52.556/DF e 52.557/DF, de minha relatoria. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar’ (documento eletrônico 8).



    Conforme asseverado na decisão monocrática, no caso em análise, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, obrigatoriamente, precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 792/RG, o que, de fato, não ocorreu. 



    Na espécie, não se atendeu suficientemente o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada” ( Rcl. n. 54.472).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamação, recentemente, por Ministros deste Supremo Tribunal: Rcl n. 52.551, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.5.2022; Rcl n. 52.556, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2022; Rcl 52.552, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2022; e Rcl n. 55.307, de minha relatoria, DJe 2.9.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário do ato questionada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora